Tribunal: TJMT
Processo: 1025718-19.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025718-19.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SOLANGE NOGUEIRA DINIZ - CPF: 313.149.371-20 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR(
ES
). OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADAS. MÉRITO.
FATURA PAGA EM ATRASO. SUSPENSÃO. TESE DE “RE-CORTE POR AUTORELIGAÇÃO”. NOVA SUSPENSÃO. CORTE EM FIM DE SEMANA.
LEI FEDERAL N° 8.987/1995.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTRADIÇÃO PROBATÓRIA INSANÁVEL. HISTÓRICO DE CONSUMO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA IRREGULARIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO “IN RE IPSA”
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de suspensão de energia elétrica e a condenou por litigância de má-fé, em demanda ajuizada contra concessionária de serviço público de energia, na qual se pleiteia a declaração de irregularidade da interrupção do serviço e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade e se é cabível a impugnação ao benefício da gratuidade; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia, sob alegação de autoreligação irregular, foi legítima; (iii) determinar se a interrupção do serviço configura falha na prestação e enseja indenização por dano moral, bem como a existência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença. Mantém-se a gratuidade da justiça, ante a presunção de veracidade do benefício e ausência de prova da capacidade financeira da parte beneficiária. Reconhece-se a relação de consumo, com aplicação da inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência e verossimilhança das alegações. Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, sendo exigida prova de excludente para afastar o dever de indenizar. Verifica-se contradição probatória insanável, pois o histórico de consumo contínuo inviabiliza a alegação de suspensão anterior e subsequente autoreligação irregular. Identifica-se tentativa indevida de enquadrar corte por inadimplência como “
recorte por irregularidade
”, para contornar a vedação de suspensão em período próximo ao fim de semana. Configura-se falha na prestação do serviço essencial, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, decorrente da privação indevida de serviço essencial. Fixa-se o quantum indenizatório com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso. Afasta-se a litigância de má-fé, por ausência de comprovação de conduta dolosa ou abusiva da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. A interrupção indevida de serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A alegação de autoreligação irregular deve ser comprovada por prova técnica idônea, sendo insuficiente quando contraditada por histórico de consumo contínuo. 3. A suspensão do fornecimento em período vedado, disfarçada como irregularidade, caracteriza abuso e ilicitude. 4. O dano moral decorrente de corte indevido de energia elétrica é presumido. 5. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não se presumindo.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6o, VIII, e art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 8.987/1995; Lei no 14.015/2020; Lei no 14.905/2024; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 359 e 367, I.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/6/2023; STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/6/2023; STJ, AgRg no Ag 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 3/2/2016; STJ, EDcl no REsp 1.513.402/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22/3/2021; STJ, REsp 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025; STJ, AgInt no REsp 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/8/2024; STJ, REsp 1.789.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 9/4/2019; TJMT, RI 1001461-90.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 10/10/2023; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, j. 16/9/2008; STJ, AgRg no AREsp 461.653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1/4/2014.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344542995 – reclamação no 1025718-19.2025.8.11.0003 –
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
), que julgou improcedente o pedido, com litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR(
ES
).

- Ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

- Impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

Seguem rejeitadas, as preliminares.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a suspensão do serviço em 19/9/2025 (sexta-feira), com justificativa de “recorte” por autoreligação irregular, após suspensão anterior em 12/7/2025, conforme autoriza o art. 367, I, da Resolução no 1.000/2021- ANEEL; - suspensão do serviço estaria relacionada à
existência de débito referente ao ano de 2021
vinculado à unidade consumidora; - extrato demonstrando consumo continuo e regular nos anos seguinte (id. 345156903); - adimplência no ano de 2024 e 2025 (id. 345156882).

-
Da má prestação do serviço.

No caso, se houvesse, de fato, o primeiro corte do fornecimento em 3/12/2021 e o penúltimo em 12/7/2025, seria impossível o registro de consumo nas competências subsequentes, revelando ser incompatível com a prova documental produzida pela própria Recorrente, a alegação de “
autoreligação
”.

A tentativa de enquadrar uma suspensão por inadimplência como “
re-corte por irregularidade
” visa, em verdade, escapar da vedação legal de interrupção do fornecimento em véspera de fim de semana, conforme previsto no art. 359 da Resolução no 1.000/2021-ANEEL e na Lei Federal no 14.015/2020.

- Do dano moral.

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
).

- Do valor do dano moral.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor da condenação em R$ 2.000,00
(dois mil reais).

- Da litigância de má fé.

Por fim, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela parte da Recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgRg no AREsp n. 461.653/SC – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 1/4/2014 - DJe de 15/4/2014
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito as preliminares e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
1.2)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
),

com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
1.4)

afastar a condenação da parte Recorrente na litigância de má-fé e, consequentemente, nos demais consectários decorrentes de tal condenação

2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026